Tribunal: TJSP
Processo: 2101080-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido do exequente para a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Irresignação. Cabimento. Ferramenta de coerção legalmente prevista. Art. 782, §3o do CPC. Comunicado CG no 436/2020. Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido